Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735844-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEIDE TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE BORGES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de falta de pressuposto processual – representação por advogado nos autos, no processo principal, arguida em contrarrazões pelo agravado (ID 65055332). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator